Tribunal: TJES
Processo: 0007106-89.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007106-89.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YOESSE ROSSE LOREIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007106-89.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: YOESSE ROSSE LOREIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: : DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO (ART. 12, LEI Nº 10.826/03). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME PERMANENTE. PRISÃO DO AGENTE EM DATA ANTERIOR À APREENSÃO. IRRELEVÂNCIA. REGIME PRISIONAL FECHADO. MULTIRREINCIDÊNCIA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de posse irregular de munição de uso permitido (artigo 12 da Lei nº 10.826/03), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A condenação decorreu da apreensão de 50 munições calibre 9mm, 02 munições calibre .380 e outros acessórios no interior da residência do acusado. A defesa pleiteia a absolvição, sob o argumento de que o réu já se encontrava preso no momento da apreensão, o que afastaria a autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a fixação de regime prisional mais brando (semiaberto).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(I)
Definir se a prisão do agente em data anterior à busca e apreensão das munições em sua residência descaracteriza o crime de posse irregular de munição (art. 12 do Estatuto do Desarmamento), por suposta ausência de disponibilidade fática sobre o material bélico;
(II)
estabelecer se a imposição de regime inicial fechado é adequada para pena inferior a 4 (quatro) anos, em razão da multirreincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial e, sobretudo, pelos depoimentos coesos dos policiais responsáveis pela diligência, que confirmaram ser o local da apreensão a residência do réu, onde foram encontrados seus documentos pessoais e seu veículo.

O crime de posse irregular de munição é classificado como de perigo abstrato e de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo enquanto o agente mantiver o material sob sua esfera de disponibilidade.

A circunstância de o réu ter sido preso um dia antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão não rompe o nexo de causalidade nem afasta a configuração do tipo penal, pois as munições permaneciam guardadas em local por ele controlado, protraindo-se a conduta delitiva no tempo.

Compete à defesa o ônus de provar a tese de que o imóvel era alugado e que desconhecia a existência do material ilícito, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso.

A fixação do regime inicial fechado, mesmo para pena inferior a 4 (quatro) anos, é legalmente justificada pela multirreincidência específica do réu e pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme autoriza o artigo 33, § 2º, do Código Penal e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de posse irregular de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03) é de natureza permanente, e sua consumação se prolonga enquanto o material estiver na esfera de disponibilidade do agente, sendo irrelevante para a sua configuração a prisão do réu em data anterior à apreensão, se o bem permanecer guardado em local sob seu controle.

É legítima a fixação de regime prisional inicial fechado a réu multirreincidente condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, quando as circunstâncias do caso concreto assim o justificarem, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento); Art. 156 do Código de Processo Penal; Art. 33, § 2º, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0007527-98.2020.8.08.0035, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 01/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007106-89.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: YOESSE ROSSE LOREIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
YOESSE ROSSE LOUREIRO
em face de sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a inicial que, no dia 30 de setembro de 2021, por volta das 10h, o apelante possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, 50 munições calibre 9mm, 02 munições calibre .380 e outros acessórios de armamento, em desacordo com determinação legal.

No recurso, a defesa busca a absolvição por ausência de autoria, argumentando que o apelante já se encontrava preso quando da apreensão dos materiais, o que impossibilitaria a posse ou detenção dos mesmos. Subsidiariamente, requer a alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, por considerá-lo mais proporcional.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória, por entender comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, bem como justificada a imposição do regime fechado.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça, Izabel Cristina Salvador Salomão, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por considerar que a autoria restou devidamente comprovada e que o regime prisional fixado é adequado à multirreincidência e às circunstâncias judiciais desfavoráveis do réu.

A materialidade do delito está inequivocamente demonstrada pelo auto de apreensão (fls. 12/13), pelo relatório fotográfico (fls. 14/20) e pelo laudo pericial (id. 51220443), que atestam a natureza e a quantidade do material bélico apreendido: 50 munições calibre 9mm, 02 munições calibre .380, além de carregador, coldres e outros acessórios.

A autoria, embora negada pelo réu, também restou solidamente comprovada pelo acervo probatório.

Os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela diligência são firmes e coerentes em confirmar que o imóvel onde ocorreram as apreensões era, de fato, a residência do apelante.

No local, foram encontrados seus documentos pessoais e seu veículo estava estacionado na garagem, estabelecendo um vínculo inequívoco entre o réu e o endereço.

O crime de posse irregular de munição, previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, é de natureza permanente e de perigo abstrato. Sua consumação se prolonga no tempo enquanto o agente mantém o material sob sua esfera de disponibilidade, não se exigindo contato físico direto ou vigilância ininterrupta.

O fato de o apelante ter sido preso um dia antes da busca e apreensão não rompe o nexo causal nem descaracteriza o delito.

As munições, ocultadas em um compartimento falso de um móvel, permaneciam sob sua guarda e em local por ele controlado. A conduta de "possuir" ou "manter sob sua guarda" já estava consumada e apenas se protraiu no tempo.

Ademais, a versão do réu de que a casa era alugada e que desconhecia a existência do compartimento secreto no criado-mudo se apresenta como uma alegação isolada e desprovida de qualquer suporte probatório. Conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus de provar tal alegação competia à defesa, que não produziu qualquer elemento nesse sentido, como um contrato de locação ou o testemunho do suposto proprietário do imóvel.

A sentença condenatória, portanto, lastreou-se em provas robustas e idôneas, especialmente nos depoimentos dos agentes públicos, que são dotados de fé pública e presunção de veracidade, corroborados pelas circunstâncias da apreensão.

Dessa forma, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“
(...). 3. Analisando o tipo penal, constata-se que a Lei visa proteger a incolumidade pública, bastando, portanto, a probabilidade de dano e não a sua ocorrência efetiva. Portanto, trata-se o tipo de delito de perigo abstrato, que tem como objeto jurídico imediato a segurança jurídica e a paz social, bastando para configuração do tipo a simples posse ou porte de arma, munição ou acessório, sendo assim inviável o reconhecimento da absolvição. 4. Mantida inalterada a pena privativa de liberdade imposta ao réu, não há que se falar na modificação do seu regime prisional ou na substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0007527-98.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022)”.

Subsidiariamente, a defesa requer a fixação do regime semiaberto, alegando que a imposição do regime fechado a uma pena inferior a quatro anos seria desproporcional, ainda que se trate de réu reincidente.

O pleito, novamente, não merece acolhimento.

A este respeito, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“
o apelante à época da prolação da sentença, possuía 5 (cinco) condenações definitivas, de maneira que, sendo utilizada uma para sopesar os antecedentes, restou outra para utilização nas fases subsequentes do processo dosimétrico, o que levou a imposição d
e
regime mais severo para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal, de maneira que inexiste carência de fundamentação, decorrendo o proceder adotado de imperativo legal”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.